Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0718517-74.2022.8.07.0000 Embargante(s) M. C. G. D. M., representada por J. G. D. M. Embargado(s) Bradesco Saúde S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pela agravada, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora